Tribunal: TJES
Processo: 0006112-22.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006112-22.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: MAURO GOUVEIA NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REVISIONAL PRETERITAMENTE AJUIZADA. ACOLHIMENTO DAS TESES REVISIONAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo contra sentença que extinguiu os Embargos à Execução opostos por Mauro Gouveia Nascimento, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, em razão da procedência da ação revisional anteriormente ajuizada pelo embargante. O juízo de origem também condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção dos embargos por perda superveniente de interesse afasta a responsabilidade do embargado pelos ônus sucumbenciais; (ii) estabelecer se é cabível a minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração da demanda suporte os ônus da sucumbência, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir.

A execução foi ajuizada pelo apelante mesmo após o ajuizamento e andamento de ação revisional, posteriormente julgada procedente, o que demonstra que os embargos apenas foram manejados como resposta legítima à execução indevida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que, em tais hipóteses, cabe à parte que deu causa à demanda arcar com os encargos sucumbenciais.

A verba honorária foi fixada no patamar mínimo legal, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo desproporcionalidade que justifique a minoração.

A majoração dos honorários em sede recursal é devida, conforme o art. 85, § 11, do CPC, considerando a manutenção integral da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção dos embargos à execução por perda superveniente do interesse de agir, em decorrência da procedência de ação revisional anterior, não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em ônus sucumbenciais.

Cabe ao embargado que deu causa à propositura dos embargos arcar com as custas e honorários, ainda que não haja resolução de mérito.

A fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, afasta a possibilidade de sua minoração por ausência de desproporcionalidade.

Em caso de desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR 6.542/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 03.12.2019, DJe 11.12.2019; TJMG, ApCv 5020206-40.2021.8.13.0433, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 19.02.2025; TJPR, ApCiv 0003336-59.2021.8.16.0194, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 21.02.2024.

Vitória/ES,
02 de junho de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006112-22.2015.8.08.0014

APELANTE:
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADO:
MAURO GOUVEIA NASCIMENTO

RELATOR
: DES SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
contra a r. sentença de fls. 214/216, que julgou extinto o feito por perda superveniente do interesse, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos dos “Embargos à Execução” manejados por
MAURO GOUVEIA NASCIMENTO
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 13037416), alega o apelante, em síntese, que a sentença impugnada viola o princípio da causalidade, pois o inadimplemento do apelado que deu ensejo à propositura da ação.

Sustenta que, não fosse a inadimplência do devedor, não haveria o ajuizamento da demanda, de modo que a condenação da instituição financeira em custas e honorários afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento, para que a sentença seja reformada e a responsabilidade pela verba sucumbencial recaia integralmente sobre o apelado. Alternativamente, requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados, por considerar desproporcional frente à atuação limitada do patrono da parte contrária.

Contrarrazões no id. 13037424 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que, em 27/03/2013, o apelado ajuizou Ação de Revisão Contratual nº 0007979-21.2013.8.08.0014 em desfavor do apelante para discutir a Cédula de Crédito Bancário n. 40050269453 com demais renegociações. Posteriormente, em 08/10/2014, o recorrente, já com conhecimento da demanda revisional e, inclusive, com contestação protocolada naquela oportunidade, ingressou com Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n. 0011639-86.2014.8.08.0014, a fim de receber o valor do suposto título em questão por suposta inadimplência, o que motivou a oposição dos Embargos à Execução na origem.

Registre-se que, tão logo sentenciada a ação revisional, com a procedência dos pedidos inaugurais, o juízo
a quo
proferiu a sentença terminativa sob análise, extinguindo os Embargos do Devedor pela perda superveniente do interesse de agir, ante o acolhimento das discussões sobre o débito na primeira demanda e, assim, condenou a recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

De plano, entendo que a conclusão do juízo singular deve ser mantida.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do § 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil, possui orientação no sentido de que “em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios". (STJ. AgInt na AR 6.542/DF. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Marco Buzzi. Data de Julgamento: 03/12/19. DJe 11/12/19).

No caso em exame, depreende-se que os presentes Embargos à Execução só foram opostos em razão do manejo pelo apelante de feito executivo, o qual foi ajuizado mesmo existindo discussão pretérita acerca da relação contratual entre as partes posta à apreciação do Poder Judiciário na demanda revisional, a qual, inclusive, foi acolhida.

Assim, não há como imputar ao recorrido a responsabilidade pela propositura do feito, pois se trata de instrumento de defesa ofertado em razão do ajuizamento da execução pelo recorrente e, consequentemente, tem-se por devida a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Sobre a questão, os judiciosos entendimentos dos tribunais pátrios:

[...] Uma vez extinta a ação executiva principal por força de decisão judicial proferida em ação declaratória, há superveniente perda de objeto dos embargos à execução opostos contra a referida execução, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos ternos do art. 485, VI do CPC. 2.
Havendo a perda superveniente do interesse de agir, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, cabe à parte embargada arcar com os ônus da sucumbência, com base no princípio da causalidade.
3. Sentença assada. (TJMG; APCV 5020206-40.2021.8.13.0433; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 19/02/2025; DJEMG 21/02/2025)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA APENSA COM BASE NO ART. 487, INCISO VI, DO CPC, EM RAZÃO DA ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. COMO DECORRÊNCIA LÓGICA, PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR DOS PRESENTES EMBARGOS. 1. Preliminar em contrarrazões. Afastada a intempestividade do recurso. 2. Condenação da embargada-exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Princípio da causalidade. Fixação conjunta dos honorários advocatícios da execução e dos embargos, de modo a remunerar de forma adequada o trabalho realizado pelos procuradores da embargante-executada tanto nos presentes embargos quanto na execução apensa, atendido o limite global de 20%, nos termos do AGRG no ERESP nº 1.098.420/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos. Recurso provido. Ajuizamento concomitante de embargos à execução e exceção de pré-executividade, mas com matéria mais abrangente no primeiro.
Extinta a execução, diante da iliquidez reconhecida e alegada na exceção de pré-executividade no bojo da execução, com perda superveniente de interesse nos embargos à execução (com defesa mais abrangente), impõe-se reconhecer, pelo princípio da causalidade, que o credor responde pelas verbas de sucumbência em ambos os feitos,
fixando-se os honorários advocatícios de forma conjunta para execução e embargos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como evitando-se o enriquecimento sem causa. (TJPR; ApCiv 0003336-59.2021.8.16.0194; Palmeira; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira; Julg. 21/02/2024; DJPR 21/02/2024)

Por fim, no tocante ao pedido de redução da verba honorária, verifica-se que a sentença condenou o apelante ao pagamento do percentual mínimo estabelecido no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em minoração da quantia.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da questão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)